Tribunal: TJES
Processo: 5006356-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006356-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO RESTRITO (ART. 1.015 DO CPC). REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR — DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. PRESCRIÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES nos autos da
Ação Civil Pública nº 5007057-49.2023.8.08.0011
, que: (i) rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir; e (ii) afastou a prescrição da pretensão ministerial voltada à reparação de dano ambiental relacionado à supressão de vegetação de Mata Atlântica decorrente de autorização ambiental supostamente irregular emitida pelo IDAF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões em discussão
: (i) definir se é
cabível
o agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de ausência de interesse de agir; (ii) determinar se a
pretensão de reparação de dano ambiental
deduzida pelo Ministério Público está sujeita à prescrição, considerando que os fatos remontam ao ano de 2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento somente é cabível contra as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame futuro da matéria, conforme o
Tema 988 do STJ
, razão pela qual a rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir — matéria não incluída no rol legal nem dotada de urgência — não admite impugnação imediata.

4. A possibilidade de discutir o interesse de agir em preliminar de eventual apelação ou contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, impede o reconhecimento de urgência apta a mitigar o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

5. A pretensão ministerial versa sobre
cessação, recuperação e compensação de dano ambiental permanente
, decorrente da extração mineral em área destinada à Reserva Legal, o que caracteriza lesão continuada que se renova diariamente.

6. A reparação civil de dano ambiental possui natureza
imprescritível
, à luz dos
Temas 999, 1194 e 1268 do STF
, por se tratar de bem jurídico transindividual, indisponível e de caráter intergeracional.

7. O marco temporal do ato administrativo de 2014 não interfere na análise, pois a prescrição é examinada conforme o
pedido deduzido
, que é de recomposição ambiental — pretensão que não se sujeita a prazo extintivo.

8. A alegada irregularidade administrativa constitui apenas
fundamento fático-instrumental
, não afetando a conclusão de que o dano ambiental, se existente, é permanente e, portanto, insuscetível de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Embargos de declaração prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que rejeita a preliminar de ausência de interesse de agir não é agravável, por não constar do rol do art. 1.015 do CPC nem apresentar urgência apta a autorizar mitigação da taxatividade. 2. A pretensão de reparação de dano ambiental, por sua natureza permanente e pela proteção constitucional do meio ambiente, é imprescritível. 3. A análise da prescrição deve considerar o pedido reparatório ambiental, e não a data da edição do ato administrativo que integra a causa de pedir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso de agravo de instrumento, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Marbrasa Marmores e Granitos do Brasil S/A

contra a r. decisão proferida, em audiência (ID 65267168), pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos autos da
ação
civil pública
(nº 5007057-49.2023.8.08.0011) proposta pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor da pessoa jurídica recorrente e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir e a questão prejudicial ao mérito da prescrição da pretensão ministerial.

A decisão hostilizada, ao rejeitar as teses defensivas, permitiu o prosseguimento da fase de instrução com a realização de prova pericial, sob o fundamento de que a pretensão ministerial de reparação do dano ambiental é imprescritível e que a discussão sobre o interesse de agir se confunde com o mérito da causa.

Cinge-se a controvérsia a aferir: (i) o cabimento do agravo de instrumento em relação ao capítulo da decisão que rejeitou a preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir; e (ii) se a pretensão ministerial de reparação ambiental está sujeita à prescrição quinquenal, por ter como causa de pedir a anulação de ato administrativo editado em 2014.

Preliminarmente
, em juízo de admissibilidade, muito embora o presente agravo de instrumento seja tempestivo, a pessoa jurídica agravante tenha comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID 13358712) e seja adequada a sua utilização para desafiar decisão que rejeita alegação de prescrição da pretensão autoral, por se tratar de questão de mérito, hipótese prevista taxativamente no art. 1.015, inciso II, do CPC
1
,
não há como conhecê-lo
em parte
, na medida em que
não preencheu o requisito de admissibilidade do
cabimento
em relação ao capítulo da decisão objurgada que trata da condição da ação do interesse de agir
.

O recurso de agravo de instrumento é cabível para questionar
determinadas

decisões interlocutórias
proferidas durante o transcurso do processo, seja na fase de conhecimento ou liquidação/execução,
desde que

estejam
listadas no rol
taxativo
do art. 1.015,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Acontece que, ao interpretar o referido dispositivo legal, a Corte Especial do
Superior do Tribunal de Justiça
firmou o
precedente vinculante
no
Tema Repetitivo nº 988
segundo o qual
“
o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Dessa forma, o recurso de agravo de instrumento será cabível para desafiar
decisões interlocutórias
(i) nos casos previstos expressamente no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil e (ii), mesmo que a situação esteja fora da lista do referido dispositivo processual, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Na hipótese,
o capítulo da decisão objurgada que rejeita a preliminar de ausência de interesse de agir não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento
, tendo em vista que não se encontra inserida nas hipóteses elencadas no rol do art. 1.015 do CPC – não versa sobre o mérito do processo (inciso II) – e por inexistir situação de urgência que reclame sua apreciação imediata, em vez de aguardar o exame da matéria, oportunamente, em eventual recurso de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

De acordo com a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 988), o rol taxativo do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigado para as hipóteses em que a discussão se mostrar inócua, caso postergada para o momento da interposição da apelação ou contrarrazões do apelo, situação não experimentada em relação à decisão que não acolhe a preliminar de ausência de interesse processual, a qual pode ser perfeitamente impugnada em momento posterior, sem que haja prejuízo para quaisquer das partes litigantes.

A instrução probatória é etapa regular do processo e o custo econômico da produção da prova pericial não configura prejuízo que imponha a mitigação do rol taxativo das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento para admitir a apreciação antecipada pela instância revisora da questão inerente ao interesse de agir. Na realidade, se ao final, a demanda for julgada a favor do agravante (com a improcedência da pretensão ministerial), restará confirmada a inutilidade da matéria ora arguida. Por outro lado, caso a demanda seja julgada em seu desfavor, evidente que poderá postular, em preliminar de eventual recurso de apelação, o reconhecimento de sua tese, persistindo, pois, o interesse e a utilidade pelo julgamento da questão naquele momento apropriado.

Em outras palavras, não se constata a excepcionalidade viabilizadora da interposição de agravo de instrumento, no caso em comento, pelo fato de que não há a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, tendo em vista que o interesse processual pode ser questionado em preliminar de recurso de apelação que eventualmente venha a ser interposto ou em contrarrazões do apelo.

Os egrégios Tribunais pátrios têm concluído no mesmo sentido, não conhecendo do recurso de agravo de instrumento manejado para desafiar decisão que rejeita preliminar de ausência de interesse de agir, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E MANTEVE A DETERMINAÇÃO ANTERIOR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 1. CASO EM EXAME E DISCUSSÃO – INCONFORMISMO DA PARTE RÉ – ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS.
2. RAZÕES DE DECIDIR: 2.1. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO VERIFICADA - MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE (RESP Nº 1696396 /MT DO STJ) - INAPLICABILIDADE AO CASO – QUESTÃO NÃO CONHECIDA.
2.2. (...). 3. DISPOSITIVO - RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0046428-48.2025.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO MASSANEIRO - J. 07.05.2025).

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO (COMPRA E VENDA DE IMÓVEL) – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSSE PROCESSUAL – Código de Processo Civil de 2015 que restringiu as hipóteses de cabimento do
agravo de instrumento
, elencando no art. 1.015 as decisões que comportam impugnação por meio desta via – Acórdão proferido em Recurso Repetitivo (tema 988) que fixou a tese de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
– Decisão que rejeita a preliminar de falta de interesse de agir que não é passível de questionamento por meio de agravo de instrumento – Questão a ser arguida por meio de preliminar de eventual recurso de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2311201-42.2024.8.26.0000; Relator (a): Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2024; Data de Registro: 14/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeita preliminar de falta de interesse de agir - Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, tampouco nos critérios definidos no Tema 988 do c. Superior Tribunal de Justiça
- Decisão mantida. -
Recurso não conhecido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2150086-12.2024.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2024; Data de Registro: 03/06/2024).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - ART. 1.015 DO CPC - HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO - RESP 1.704.520/MT - TAXATIVIDADE MITIGADA DO DISPOSITIVO LEGAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DA QUESTÃO A PONTO DE SE TORNAR INÚTIL A SUA DISCUSSÃO EM APELAÇÃO – INAPLICABILIDADE. 1. O art. 1.015 do CPC elenca, taxativamente, as situações em que uma decisão interlocutória pode ser impugnada por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, quando do julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), pela taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação.
3. A decisão que rejeita a preliminar de falta de interesse processual não está compreendida no rol taxativo do CPC, nem se enquadra na tese firmada pelo STJ, de modo que o recurso de agravo de instrumento não pode ser conhecido.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.23.197462-7/006, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024).

Portanto, mostra-se descabida a discussão do inconformismo da pessoa jurídica agravante, devendo ser prestigiada a escolha do legislador, que houve por bem listar as decisões passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento no curso do processo, em deferência ao princípio da eficiência e celeridade, e não incluiu naquele rol a matéria relacionada ao interesse de agir, cuja solução não reclama urgência que imponha sua imediata apreciação, já que não há risco de se tornar inócua por ser analisada apenas no momento oportuno de eventual recurso de apelação.

Inadmitido o presente recurso em relação ao capítulo da decisão objurgada que rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir
, passo a apreciar exclusivamente a única matéria devolvida a esta instância revisora neste agravo de instrumento, qual seja, a questão prejudicial ao mérito da suposta prescrição da pretensão ministerial, o que pressupõe o conhecimento da ação civil pública originária para definir o termo inicial e o prazo prescricional a incidir no caso.

Depreende-se dos elementos probatórios que a pessoa jurídica agravante, mineradora brasileira, cuja atividade principal é a extração e comercialização de rochas naturais, tem uma de suas operações na Pedreira de Alto Gironda, localizada em Cachoeiro de Itapemirim-ES, em glebas situadas em áreas (partes) de 05 (cinco) matrículas imobiliárias distintas e uma área com registro de posse (sem registro cartorário formal), destinada à extração de Mármores Branco Cachoeiro, Branco Clássico, Crystal Ice, Crystal Panda, Champagne, Medusa e Branco Cintilante, atividade esta que foi autorizada por órgão ambiental, por meio da Licença de Operação nº 261/2010, no que inclui a gleba do imóvel de matrícula nº 124.

A despeito disso, após denúncia apócrifa enviada ao Ministério Público Estadual e apuração dos fatos no Inquérito Civil nº 2015.0015.0077-67, o
parquet
concluiu que o IDAF, por meio de seu Escritório Central em Vitória, teria emitido irregularmente a concessão de Autorização de Exploração Floresta nº 1747/2013 em favor da pessoa jurídica agravante, sem observar a demarcação da área de Reserva Legal do imóvel de Matrícula nº 124, a despeito de o Escritório Local de Cachoeiro de Itapemirim já ter indeferido aquele requerimento anteriormente, o que possibilitou que a mineradora recorrente praticasse dano ambiental consubstanciado na supressão de vegetação nativa de Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, motivo pelo qual foi proposta a ação civil pública originária em desfavor da pessoa jurídica agravante e da referida autarquia estadual, objetivando obstar nova supressão de vegetação do bioma da Mata Atlântica na referida área até a obtenção da pertinente Autorização de Exploração Florestal, a reparação integral do dano ambiental provocado por meio de medidas de reposição natural ou, na impossibilidade, de medidas compensatórias e/ou indenização pecuniária, realizar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade, com averbação de 20% (vinte por cento) da Reserva Legal, e declarar a nulidade do Cadastro Ambiental Rural nº 14438 expedido pelo IDAF.

Após o juízo
a quo
indeferir o pedido de tutela provisória, diante da ausência do requisito do
periculum in mora
, o
parquet
autor se manifestar sobre a alegação de prescrição da sua pretensão e as partes litigantes apresentarem contestação e réplica, foi designada audiência de saneamento na qual, dentre outras coisas, o magistrado rejeitou a alegação de prescrição da pretensão ministerial (ID 65267168), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

A prescrição tem como fundamentos a pacificação social e a segurança jurídica, uma vez que se não houvesse prazo para o titular do direito exercer a sua pretensão, todas as relações jurídicas seriam sempre marcadas pela incerteza e instabilidade, considerando que poderiam ser questionadas a qualquer tempo, motivo pelo qual foi positivada no art. 189 do Código Civil
2
.

Nessa linha, a pessoa jurídica agravante sustenta que a pretensão do Ministério Público Estadual em ajuizar a ação civil pública em seu desfavor estaria fulminada pela prescrição, considerando que a concessão da autorização para supressão vegetal fornecida pelo IDAF ocorreu em 2014, mesmo ano no qual o
parquet
teve ciência da suposta irregularidade que norteia a edição deste ato administrativo, pressuposto para configurar o aventado dano ambiental que se pretende cessar e reparar, de forma que deveria ter proposto a demanda originária no prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 ou no art. 21 da Lei nº 4.717/65, não havendo possibilidade de utilização da prescrição elencada no art. 21 do Decreto nº 6.514/2008 que é direcionado exclusivamente para a Administração Pública e com a finalidade de estabelecer um tempo para apuração de prática de infrações administrativas.

Em que pese o esforço da pessoa jurídica recorrente, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão ministerial, pois a ação civil pública originária tem por escopo cessar, recuperar e/ou compensar dano ao meio ambiente supostamente provocado pela agravante, com anuência do IDAF, que é de caráter permanente, consistente na manutenção de operação de extração de rochas minerais em área que deveria ser destinada a reserva ambiental, afetando o bioma de mata atlântica daquele local e prolongando, assim, os danos causados ao meio ambiente, de modo que a lesão perpetua-se, renovando a cada dia a pretensão jurídica do titular do direito ofendido.

Não há que falar em prescrição em ações de natureza ambiental decorrentes de dano continuado e permanente, ao menos enquanto se perpetuar o dano, como ocorre no caso, em que supostamente a pessoa jurídica agravante mantém o desenvolvimento de sua atividade empresarial em local que deveria ser destinado a uma reserva ambiental de mata atlântica.

De acordo com a lição de Édis Milaré,
“O dano ambiental afeta o direito fundamental social e indisponível a um meio ambiente saudável e indispensável à sadia qualidade de vida; e, assim, considerar possível a não reparação do dano ambiental, em razão da prescrição, impedindo que o meio ambiente retorne à mesma qualidade que dispunha - seja pela reparação in loco, seja por uma compensação em outro local - é o mesmo que concluir pela disponibilidade de tal direito”
(A constitucionalização do direito do ambiente. In 30 anos da CF e o direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2018, pg. 481).

Nessa linha, ao interpretar a Constituição da República acerca da imperatividade da reparação do dano ambiental (art. 225, § 3º), de um lado, e a aplicação do princípio da segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI), de outro, o
Supremo Tribunal Federal
concluiu que
“a responsabilidade civil ambiental e a reparação do dano ambiental são fundamentadas na Constituição e a natureza transindividual, transgeracional e indisponível do bem jurídico protegido fundamenta a
imprescritibilidade tanto da pretensão reparatória quanto da pretensão executória
, afastando também a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente”
(ARE 1352872, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 31-03-2025, STF).

No escopo de afastar qualquer dúvida e uniformizar a jurisprudência nacional a respeito da matéria, o
Supremo Tribunal Federal
firmou 03 (três) precedentes vinculantes extremamente elucidativos, o
Tema Repercussão Geral nº 999
, o qual dispõe que
“É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”
, o
Tema Repercussão Geral nº 1194
, o qual prescreve que
“É imprescritível a pretensão executória e inaplicável a
prescrição
intercorrente na execução de reparação de
dano ambiental
, ainda que posteriormente convertida em indenização por perdas e
danos”
,
e o
Tema Repercussão Geral nº 1268
, o qual orienta que
“
É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado”
.

A tutela constitucional do meio ambiente, orientada pelo
s princípios de proteção, preservação e reparação,
que beneficiam toda a coletividade,

e a própria natureza permanente do dano ambiental, impõem o reconhecimento da
imprescritibilidade
da pretensão reparatória oriunda daquele dano, o que tem sido referendado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, o qual tem deliberado que
“o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a prescrição de dano ambiental, estabeleceu a tese, no Tema 999, de que 'é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’”
(AgInt no AREsp n. 2.530.579/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024, STJ)
e que
“não prospera a alegação de prescrição, uma vez que, conforme entendimento do STF, no Tema 999 da repercussão geral, ‘é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’”
(REsp n. 2.083.016/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023, STJ).

Dessa forma, ainda que a pretensão ministerial de recomposição dos danos ambientais,
pela recuperação da área ou por medida compensatória,
tenha como causa de pedir
a aferição de eventual irregularidade do ato administrativo editado pelo IDAF que possibilitou a operação de extração de rochas minerais pela pessoa jurídica agravante em determinada área, o que importa para a análise da prescrição é o pedido formulado na exordial, razão pela qual, na hipótese, deve ser preservada a decisão que reconheceu a imprescritibilidade da pretensão ministerial.

É irrelevante a circunstância de o IDAF ter editado o mencionado ato administrativo em 2014 e o
parquet
ter tido ciência da eventual irregularidade cometida por aquela autarquia estadual no mesmo ano, pois supressão da vegetação de Mata Atlântica e o óbice para sua regeneração permanecem com o desenvolvimento da atividade mineral pela empresa recorrente no local, de forma que é perfeitamente possível o ajuizamento da ação civil pública no ano de 2023 sem que possa falar em prescrição, considerando que o dano causado ao meio ambiente é permanente e a pretensão de sua recomposição é imprescritível.

Ainda que a petição inicial estabeleça como pressuposto para a constatação do dano ambiental cometido pela agravante a aferição da irregularidade do ato administrativo editado pelo IDAF, a pretensão formulada pelo Ministério Público Estadual é de recomposição do meio ambiente diante da supressão de vegetação de Mata Atlântica em área que deveria ser destinada à Reserva Legal, o que caracteriza possível lesão ao meio ambiente, cuja tutela é imprescritível.

Ao contrário do alegado pela agravante, a pretensão principal do
p
arquet
é a reparação do dano ambiental (recomposição do meio ambiente), sendo a anulação dos atos administrativos (ASV e CAR) apenas o fundamento fático/instrumental para a responsabilização civil. A alegada ineficácia temporal dos atos (ASV vencida em 2015 e CAR revogado em 2021) não afasta a necessidade de tutela jurisdicional, na medida em que o suposto dano é de natureza continuada, subsistindo a lesão enquanto a atividade minerária ocorrer na área que deveria ser destinada à Reserva Legal.

Na realidade, as teses suscitadas pela pessoa jurídica agravante relacionadas à prescrição da pretensão ministerial se confundem, em concreto, com o próprio mérito, consoante bem asseverado na decisão objurgada pelo juízo
a quo
, uma vez que realmente somente haverá dano ambiental, caso se reconheça que a autorização para a exploração da área concedida pelo IDAF tenha sido irregular. Entretanto, tal circunstância não afasta a análise abstrata da pretensão ministerial que deve nortear o exame da prescrição, a qual se resume inquestionavelmente na recomposição do meio ambiente, pleito este que é imprescritível.

Nesse contexto,
a manutenção da decisão que afastou a prescrição é medida que se impõe
, na medida em que a pretensão ministerial de recomposição do meio ambiente é imprescritível, em consonância com a jurisprudência vinculante.

Por tais considerações,
não conheço do recurso de agravo de instrumento quanto ao capítulo da decisão que rejeitou a alegação de ausência de interesse de agir
e, na
parte conhecida
,
a ele nego provimento
, a fim de preservar a rejeição da prejudicial de mérito de prescrição da pretensão ministerial.
Julgo prejudicado os embargos de declaração
.

É como voto.

1
“A conformidade do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior acerca do cabimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeita a alegação de prescrição, por se tratar de questão de mérito (art. 1.015, II, do CPC) (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.605.720/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023, STJ).

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que as decisões interlocutórias que se pronunciam sobre a decadência ou a prescrição, seja para reconhecê-la, seja para afastá-la, versam sobre o mérito do processo, motivo pelo qual são agraváveis com base no art. 1.015, II, do CPC/2015. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.931.519/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021, STJ).

2
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)